Tribunal: STF
Processo: RE 1515150
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 5):



    “Direito administrativo. Servidor Público. RGPS. Aposentadoria voluntária. Vacância do cargo público. Extinção do vínculo jurídico com a administração. Permanência no exercício das funções. Exoneração. Inexistência de direito à reintegração. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, pp. 6-7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5°, LV; 7°, 1; 37, §10; 201, §7°, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, pp. 9-10):



    “O presente Recurso visa à reforma das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias, que decidiu não prover o pedido da Recorrente, considerando legal o ato administrativo que desligou a parte autora, servidora pública estatutária, do cargo que exercia junto à Municipalidade de Araçatuba em razão da concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição junto à Previdência Social. 



    (...)



    Inexiste, pois, obstáculo legal para a permanência da recorrente no cargo, caso seja de seu interesse. A servidora é vinculada ao regime geral regido pela Lei n° 8.213/91 que, por sua vez, não exige seu afastamento para concessão da aposentadoria.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, além de considerar incabível o apelo extremo pelas alíneas c e d (eDOC 15, pp. 2-3).



    A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 606 da sistemática da repercussão geral (eDOC 18).



    Recebido o processo na origem, a Câmara julgadora, considerando a inaplicabilidade do referido tema, manteve o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 21, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de conformidade – Servidora pública municipal – Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – Previsão de aposentadoria como hipótese de vacância na lei municipal – Pleito de reintegração ao cargo público – Sentença de improcedência – Negado provimento ao recurso de apelação da autora – Interposição de Recurso Extraordinário – Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, para juízo de conformidade, diante do julgamento de mérito do RE nº 655.283/DF (Tema nº 606 do STF) – Ausência de contrariedade – Tese do Tema 606 aplicável aos empregados públicos – Acórdão desta Câmara alinhado à tese do Tema nº 1150 do STF – Ausência de direito à reintegração do ocupante de cargo de provimento efetivo aposentado pelo RGPS, quando a lei local prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo – Precedentes – Manutenção do acórdão – Retratação indevida”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso foi admitido (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 1.302.501, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25.08.2021 (Tema 1.150), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente quanto à impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, quando constar previsão de vacância do cargo em lei local.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Eis como ficou redigido o acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem consignou (eDOC 7, p. 6): 



    “Inexiste cerceamento de defesa porque a produção de prova oral é inadequada para elucidar questão de direito. 



    A pretensão do apelante é a de reintegração no cargo público.



      Entretanto, conforme a disposição do art. 106, inciso V, da Lei nº 3.774/92 de Araçatuba, extinguiu-se o vínculo jurídico entre o servidor e a administração em razão da vacância do cargo. 



    Assim, a partir da aposentadoria, a permanência do exservidor no exercício das funções inerentes ao cargo público é irregular, pelo que a cessação desta situação não constitui fato jurídico apto a gerar direito de reintegração no serviço público. 



    Por essa mesma razão, o reclamo relativamente ao acesso ao devido processo administrativo é ocioso, pois seu alcance seria limitado à convalidação da situação de fato, o que não está em discussão. 



    Logo, está correta a r. sentença apelada, e de resto em consonância com precedente da Apelação nº 0018524-66.2010.8.26.0302 desta C. 4º Câmara de Direito Público. O voto é pelo improvimento do recurso, majorando-se a



     verba honorária para 15%.” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, verifico que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, no exame do RE-RG 655.283, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 02.05.2013 (Tema 606, 1ª parte), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral nos casos em que se discute a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos.



    Verifico que a matéria tratada nos autos é diversa daquela debatida no referido paradigma, sendo inviável sua aplicação.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente